Tribunal: TJDFT
Processo: 0703257-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703257-29.2024.8.07.0018 APELANTE: ARNALDA FRANCISCA MORAES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da interposição de recursos especial e extraordinário do acórdão que julgou o IRDR no 21/TJDFT, necessária a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do incidente, nos termos dos arts. 982, inc. I, §5o e 987, §§1o e 2o, do CPC. Intime-se. À Secretaria para cumprir. Brasília - DF, 11 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora